Tribunal: STF
Processo: HC 241132
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TORTURA (ART. 1º, § 4º, III, DA LEI N. 9.455/1997). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O crime de tortura pelo qual o paciente foi condenado encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os relatos judiciais do perito confirmaram “que as lesões constatadas não eram compatíveis com choques desferidos na boca e chutes e socos na costela. Porém, o experto ressaltou que estas lesões poderiam não deixar vestígios - especialmente o choque, o qual causa lesão apenas nos casos incomuns em que é desferido com intensidade suficiente para provocar queimaduras -, justificando [...] a ausência de constatação de outras lesões no ofendido”.



    II – O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afirmou, ainda, que, com relação às demais vítimas que não foram submetidas a exame de corpo de delito, “a prova oral se mostrou suficiente para fins de materialidade do crime em comento, de forma que sua ausência não culmina na solução absolutória propugnada pela defesa”.



    III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 1º, § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido de absolvição.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido.